Tribunal: STF
Processo: ARE 1394079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. Apelação cível. Preliminar de nulidade de sentença. Vício na intimação da Fazenda Pública. Inocorrência. Rejeição. Mérito. Ação de cobrança de servidor público estadual. Auditor fiscal. Progressão funcional. Pretensão de pagamento retroativo a data do requerimento. Possibilidade. Consectários legais. Resp nº 1.495.146/MG (Tema 905). Sentença em harmonia com o precedente paradigma. Termo inicial dos juros moratórios. Citação. Provimento parcial.



    - Não há que se falar em nulidade do processo pela não intimação pessoal do representante legal da Fazenda Pública, se o procurador, ao se manifestar espontaneamente nos autos, supriu a omissão com a apresentação do recurso apelatório.



    - De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, é perfeitamente possível a pretensão autoral de recebimento das diferenças remuneratórias referentes à progressão funcional, já que a demora decorreu de morosidade da Administração na condução do processo. Precedentes do TJPB.



    - De acordo com o Tema 905 do STJ, o índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, em matéria administrativa, é o IPCA-E, sendo aplicada, aos juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança.



    - Em ação de cobrança de parcela remuneratória de servidor público, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida. Precedentes do STJ.



    - Provimento em parte."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Lei Complementar nº 58/2003 (Estatuto do Funcionalismo Público do Estado da Paraíba), no art. 97, parágrafo único, prevê um prazo máximo de 30 (trinta) dias para a decisão de processos administrativos de requerimento e pedido de reconsideração. O art. 105, por seu turno, dispõe que ‘são fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo motivo de força maior’.



    No caso em análise, o requerimento administrativo nº 12.039.816-8de progressão funcional horizontal foi protocolizado junto a Secretaria de Estado da Administração no dia 13/12/2012 (ID 10590140 - Pág. 14). O pedido, entretanto, foi examinado e deferido, tão somente, em 22/05/2013, quase seis meses após a data do protocolo inicial.



    Ora, segundo a jurisprudência do TJPB, é perfeitamente possível o acolhimento da pretensão autoral de recebimento das diferenças remuneratórias referentes à progressão funcional, já que a demora decorreu de morosidade da Administração na condução do processo. [...]



    Considerando que o ente público não apresentou motivos legítimos para justificar a demora na apreciação do pedido de progressão funcional do autor, caberia à Administração Pública ter efetuado o pagamento dos valores correspondentes às novas classes retroativo à data do requerimento. Nesse ponto, a sentença de procedência não merece nenhum retoque."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente